Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703926-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALENCAR RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALENCAR RODRIGUES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos (0701141-55.2021.8.07.0018) de cumprimento individual de sentença (ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL), decisão nos seguintes termos: “Os autores informam que o agravo de instrumento de no 0721362-16.2021.8.07.0000 foi provido para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, e requereram o imediato prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis (ID 142355592). Entretanto, em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que ainda não houve o trânsito em julgado do mencionado recurso, razão pela qual indefiro o pedido. Assim, aguarde-se o trânsito do agravo de instrumento de no 0721362-16.2021.8.07.0000.” - ID 142568105 Os embargos de declaração foram rejeitados nos seguintes termos: “A autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 142568105, que manteve a suspensão da tramitação para aguardar o julgamento final do agravo de instrumento no 0721362-16.2021.8.07.0000. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos tendo ele se manifestado no ID 144637929. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que a decisão proferida padece de omissão por não ter determinado o prosseguimento do feito quanto ao valor incontroverso, o que implica em conceder efeito suspensivo ao recurso ex officio. Sem razão, no entanto. Verifica-se que foi proferida decisão monocrática em instância superior que determinou a aplicação aos cálculos do índice de correção monetária IPCA-E e suspendendo os ônus de sucumbência, em razão do que foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial (ID 105840704) e apresentados os cálculos (ID 105887401). O valor devido, todavia, seja aquele fixado na decisão de ID 93952152 ou nos cálculos realizados com base na decisão monocrática referida, apresentam quantia que requer a expedição de precatório e, neste procedimento, não há possibilidade de fracionamento do valor devido em razão de normas constitucionais, o que já foi observado na decisão de ID 105840704 e de ID 142568105. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” ID 145704862 Em suas razões recursais (ID 43329198), a agravante sustenta: “O Agravante promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O Distrito Federal, intimado, impugnou o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, o que foi acolhido pelo juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF; irresignado o credor, interpôs AGI 0721362-16.2021.8.07.0000, o qual restou provido, reformando, assim, o decisum de ID 93952152. Ato contínuo, o ora agravante apresentou embargos de para que fosse sanada omissão quanto ao pagamento das parcelas incontroversas, quando então foi surpreendido pela decisão agravada que simplesmente voltou a suspender cumprimento de sentença até seu o trânsito em julgado, imprimindo, por via oblíqua, efeito suspensivo ao recurso que já não mais subsiste, verbis: ( ). ( ) Em que pese o respeito entendimento, em primeiro lugar o juízo fazendário não observou a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 35.090,10 conforme bem demonstra o ID 89628162, eis que se encontra ela preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. ( ) Registre-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, pacificou de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.’ Destarte, não há dúvidas, portanto, acerca do desacerto do seu posicionamento, do fumus boni iuris necessário ao deferimento do efeito suspensivo ativo abaixo buscado, ante o desacerto da decisão impugnada, a qual violou flagrantemente o dispositivo legal contido no art. 535, § 4°, do CPC. Em segundo lugar, aquele juízo procedeu de forma totalmente equivocada, visto que seu entendimento esbarra na autoridade do que decidido no AGI n.o 0721362-16.2021.8.07.0000, cabendo destacar que o prosseguimento definitivo da execução já foi deferido pela Instância superior, para: ‘Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para determinar ao juízo a quo que aplique aos cálculos do cumprimento de sentença na origem o IPCA-e como índice de correção monetária, em substituição à Taxa Referencial – TR.’ Ou seja. Não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do agravo de instrumento do credor, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderia ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais não poder o direito fundamental à razoável duração do processo inserto no art. 5°, inciso LXXVIII, da CRFB/88. Mas caso não seja este o entendimento, o que se admite apenas para argumentar, não merece guarida o entendimento do juízo fazendário, uma vez que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, restando superado pelo acórdão que julgou o mérito do agravo a decisão provisória que suspendera o andamento do feito, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária’. ( ) Por fim, não se pode alegar que o trânsito em julgado do agravo de instrumento seria uma prejudicial externa para os fins previstos no art. 313, V, “a”, do CPC. Isto porque, tal hipótese de suspensão processual só se aplica ao processo no qual a sentença de mérito esteja pendente do julgamento de outra causa, sendo certo que, no presente feito, já houve prolação de provimento jurisdicional em acordão. Logo, fácil é observar que não há falar em sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Portanto, não há dúvidas de que a suspensão da execução em razão da existência de prejudicial externa implica na afronta ao art. 921, I, do CPC, e na má-aplicação do disposto no art. 313, V, “a”, do CPC, cujas violações ficam, também, prequestionadas, verbis: ( ). Requerem ao final: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0721362-16.2021.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados.” Preparo recolhido (ID 43329202). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual determinada a suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0721362-16.2021.8.07.0000 interposto contra a decisão pela qual acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal. A agravante alega, em suma, que o referido agravo de instrumento foi provido e determinou a aplicação aos cálculos do índice de correção monetária IPCA-E, não havendo justificativa para a suspensão da execução em razão do recurso manejado pelo executado que não foi conferido efeito suspensivo, devendo o cumprimento prosseguir com a expedição de precatório da parcela incontroversa, independente do trânsito em julgado do referido recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Consta dos autos que proferida decisão pela qual acolhida a impugnação apresentada por Distrito Federal (executado) ao cumprimento de sentença, o exequente interpôs o agravo de instrumento 0721362-16.2021.8.07.0000, o qual foi provido para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do valor devido (consoante acórdão n. 1418517 da 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Não obstante a comunicação do julgamento do agravo, o Juízo proferiu a decisão ora agravada, determinando a suspensão do curso do processo na origem para aguardar o trânsito em julgado do aludido acórdão. Contudo, diversamente de tal posicionamento, o prosseguimento do feito e a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em favor do credor não exige a preclusão da decisão que discute a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública. De fato, a expedição do precatório ou da requisição aludida pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória, consoante se verifica no artigo 100, §§ 3o e 5o, assim redigido: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). ( ) § 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 114, de 2021) (Vigência) Todavia, o trânsito em julgado mencionado nos §§ 3o e 5o do art. 100 da Constituição Federal é referente ao título executado no cumprimento, no caso, a sentença proferida nos autos do processo originado pela mencionada ação coletiva que transitou em julgado em 11/3/2020. Não diz respeito, portanto, a eventual preclusão de decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença impugnadas por recursos sem efeito suspensivo, como no caso dos autos, em que o Distrito Federal (executado) discute o valor do crédito, alegando excesso em razão da aplicação do índice de correção que alega ser incorreto. No caso dos autos, não há qualquer óbice ao prosseguimento do processo quanto ao valor incontroverso, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme a tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Afastada, ao menos por ora, a preliminar de inexigibilidade do título judicial, e remanescendo apenas impugnação à execução relativa a excesso, o acórdão embargado contém fundamentação apta a evidenciar que, a parte não questionada pela executada deve ser, desde logo, objeto de cumprimento, justificando-se a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC. ( ) 4. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt na ExeMS n. 20.598/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 14/3/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO REVISIONAL DA PORTARIA ANISTIADORA COM BASE NA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA 839). ANISTIADO POLÍTICO FALECIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE TODAS AS INTERESSADAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL AFASTADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. AGRAVO IMPROVIDO. ( ). 2. Em consequência, remanescendo apenas impugnação à execução relativa a excesso, tem-se que a parte não questionada pela executada deve ser, desde logo, objeto de cumprimento, justificando-se a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno improvido (AgInt na ExeMS n. 11.238/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021.) Assim, ainda que a decisão que discute a impugnação (alegado apenas o excesso em razão da aplicação do índice de correção monetária incorreto) apresentada pelo Distrito Federal não tenha precluído, o processo pode continuar, inclusive, pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório da parte incontroversa, ou seja, a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC (“Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”). Nesse sentido: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RE 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0702125-59.2022.8.07.0000, que foi interposto pelo Distrito Federal, executado, contra o pronunciamento judicial que rejeitou sua impugnação. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. Em análise da situação fática e das razões de decidir do referido precedente vinculante, nota-se que o acórdão prolatado pela Suprema Corte tratava a respeito de decisão que, em embargos à execução, autorizou continuidade do feito executivo quanto à parte incontroversa da condenação, mantendo-se os embargos apenas quanto à parcela controversa. 4. Assim como no precedente do STF, no caso em análise neste agravo de instrumento o crédito em execução foi objeto de impugnação do executado/agravado apenas em relação ao critério de correção monetária, motivo pelo qual é cabível dar continuidade ao processo e realizar expedição de requisitórios quanto à parcela que não foi impugnada. 5. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: "Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento". 6. Deve-se respeitar, contudo, os limites estabelecidos para expedição de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF. Como exposto nos fundamentos do acórdão prolatado pelo STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28), "deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor". 7. Recurso conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1420721, 07073254720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, deve ser observado que o Supremo Tribunal na tese 28 considerou que é constitucional a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório. Não é possível, portanto, que a credora se valha da utilização da RPV para pagamento imediato da parcela incontroversa quando o seu crédito, se mantido o entendimento firmado pelo Tribunal – IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009 – terá seu valor pago por precatório. Isso significaria aplicação dos dois regimes de satisfação do mesmo crédito, quais sejam, o pagamento imediato com expedição da RPV da parcela incontroversa (sem expedição de precatório) e a expedição do precatório para outra parte da dívida quando definida. A Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. ( ) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. ( ) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.” No ponto, o art. 100 da Constituição não restringe à expedição dos precatórios da parcela incontroversa, pois não se trata de precatório complementar ou suplementar, portanto, não trata de precatório fracionado, sendo que o restante (a fração sobre a qual ainda há controvérsia) será executado posteriormente. Em tal situação, não está havendo fracionamento vedado no parágrafo 8o do art. 100 da Constituição Federal. Desse modo, cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa, observado que para fixação do regime de pagamento (precatórios ou RPV) deve ser considerado o valor total almejado (parte controversa e incontroversa). Assim, defiro o efeito suspensivo ativo para determinar o regular prosseguimento do curso do processo (autos n. 0701141-55.2021.8.07.0018). Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora